Tribunal: TJES
Processo: 5016871-17.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016871-17.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos movida por Allianz Seguros S.A., condenando a apelante ao pagamento de R$ 9.289,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (I) a existência de nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária; e (II) a necessidade de prévio requerimento administrativo para a configuração do direito regressivo da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado, conforme art. 786 do Código Civil, ao indenizá-lo por danos causados por falha no fornecimento de energia elétrica.

4. Restou comprovado o nexo causal entre os danos e a falha no fornecimento de energia pela concessionária, mediante laudos técnicos apresentados pela autora, que não foram contestados de forma efetiva pela recorrente.

5. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF, e a ausência de comunicação prévia do incidente ou de requerimento administrativo não impede o exercício do direito de regresso pela seguradora, garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF.

6. Correção monetária e juros de mora aplicados conforme Súmula 43 do STJ e precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado pode exercer ação regressiva contra a concessionária de serviço público sem a necessidade de prévio requerimento administrativo, desde que comprovado o nexo causal entre o dano e a falha no serviço prestado.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, §6º; art. 5º, XXXV; CC, art. 786; CPC, art. 373, I; STJ, Súmula 43.

Jurisprudência relevante citada:

TJCE, Apelação Cível n. 0292252-27.2022.8.06.0001, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Juiz Francisco Jaime Medeiros Neto, data da publicação/fonte DJCE: 01-10-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5016871-17.2021.8.08.0024
.

APELANTE
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELAD
A
:
ALLIANZ SEGUROS
S. A.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
OTO

EDP – Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A.
interp
ôs
r
ecurso de apelação em face da respeitável sentença
(
id
8499323,
fls. 01-6)

proferida
pel
a

MM.

Juíza

de Direito
da
Nona
Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação regressiva de ressarcimento
”
proposta
contra ela
por
Allianz Seguros
S. A.,

que julgou “procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 9.289,00 (nove mil, duzentos e oitenta e nove reais), com incidência de correção monetária a partir do desembolso do valor e juros de mora a partir da citação”
(fl. 05).

Nas razões do recurso
(
id
8499326,
fls. 01-16)
alegou a apelante, em síntese, que:
1) “inexistiram registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade do Segurado da Apelada na data mencionada na inicial
”
(fl. 03)
;
2) “as concessionárias de serviço público possuem responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano”
(fl. 04)
;
3) “não houve qualquer intercorrência na rede que pudesse causar os prejuízos ..., restando ausente, portanto, o nexo causal entre o dano relatado e a conduta da EDP”
(fl. 04)
; 4) “a Apelante verificou ter inexistido qualquer ocorrência de problemas ligados ao fornecimento de energia elétrica, não sendo apontado nada no CRI, CRO ou Platoe”
(fl. 07)
; 5) “os laudos juntados aos autos devem ser rejeitados, porquanto está em desconformidade com a Resolução da ANEEL e por se tratar de prova unilateral”
(fl. 10)
; 6) “
o
fato de que a fornecedora de energia elétrica responde objetivamente pelas falhas na prestação de serviço público (artigo 37, § 6º da Constituição Federal e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) não implica dispensa do prévio requerimento administrativo”
(fl. 11)
.

Requereu o provimento do recurso “de modo a que seja integralmente reformada a r. sentença, para que a demanda julgada integralmente improcedente”.

Contrarrazões
no id
8499328
(fls. 01-53)
.

Requereu o provimento do recurso “de modo a que seja integralmente reformada a r. sentença, para que a demanda julgada integralmente improcedente”.

O recurso não deve ser provido.

Nos termos do art. 786,
caput
, do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu” (AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 10-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2019).

No caso, está comprovado que a autora manteve relação contratual securitária com o segurado Condomínio do Edifício Residencial Super Star (apólice id 8499180) e que em razão de tais vínculos pagou ao segurado a quantia R$ 9.289,00 (nove mil, duzentos e oitenta e nove reais), como indenização por danos decorrentes de falha no serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela apelante.

Outrossim, no que se refere ao artigo 373, I, do CPC, bem interpretado - na premissa da r. sentença (id 8499323 – fl. 03) - o fato de que restou devidamente comprovado o nexo causal entre os danos e as falhas na prestação de serviço mencionado, conforme se observa nos documentos coligidos nos id 8499296, id 8499297, id 8499298 e id 8499299.

Quadra lembrar que a responsabilidade da apelante por danos causados a terceiros é do tipo objetiva e, no caso em análise, ela não logrou provar nenhum fato hábil a isentá-la de tal encargo.

No mais, não há falar na necessidade de esgotamento da via administrativa para que a seguradora possa se valer do direito de regresso, porquanto aplicável na espécie o disposto no artigo 5, inciso XXV, da CF, como subsegue:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. SOBRECARGA DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. DANOS NO MOTOR, INVERSOR E PLACA DO ELEVADOR DO CONDOMÍNIO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA COM OS MESMOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LAUDO TÉCNICO INDICANDO FALHA NO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO AO EQUIPAMENTO DA SEGURADA E A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. DEVER DE RESTITUIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CONFIRMADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS APLICADOS EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COM A SÚMULA Nº 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No presente caso, a controvérsia recursal consiste em verificar se acertado ou não o pronunciamento da primeira instância que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos movida pela parte apelada Allianz Seguros S. A. em face da parte apelante Enel - companhia energética do Ceará. 2. Com efeito, no cotejo com os fundamentos sentenciais, em que pese os argumentos lançados pela parte apelante, tenho que não lhe assiste razão, in casu, devendo a sentença permanecer inalterada, como passo a fundamentar. 3. Inicialmente, a apelante argumenta que não houve prévio requerimento administrativo para comunicação dos incidentes ocorridos. No entanto, não cabe tal alegação, pois viola frontalmente o direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o acesso à justiça consolidado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 4. Com efeito, a elaboração de requerimento administrativo na enel, no prazo de 90 (noventa) dias, não modifica o direito de regresso que possui a parte apelada no presente caso, pois a falta ou atraso de comunicação do sinistro à concessionária de energia elétrica e o não esgotamento da via administrativa, não pode constituir impedimento à formulação de pleito judicial pelo consumidor, ou no caso, pela seguradora que se sub-rogou nos direitos daquele. 5. Ademais, há que se destacar que a pretensão ressarcitória promovida pela seguradora é reconhecida em entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, expresso na Súmula nº 188, segundo a qual "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. ". 6. A seguradora tem em seu favor todos os direitos e proteções outorgadas pela Lei consumerista, aplicáveis, assim, ao caso, o artigo 17, da Lei nº 8.078/90, no qual são equiparadas aos consumidores todas as vítimas do evento, sendo assim, aqueles que embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de algum evento danoso decorrente dessa relação, serão considerados também "vítimas da relação de consumo". 7. Lado outro, a parte apelada provou o fato constitutivo de seu direito, com base no artigo 373, I, do código de processo civil, apresentando laudo técnico elaborado por engenheiro, conforme documento anexo na fl. 43, no qual atesta que houve a falha na prestação do serviço, ou seja, no fornecimento de energia elétrica por parte da enel, inclusive apresentando também orçamento do conserto (fl. 45), relatório de regulação (fls. 47-54) e seu devido pagamento (fl. 56). 8. Por conseguinte, no que concerne à responsabilidade civil da requerida/apelante como concessionária de serviço público, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal dispõe que ‘as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’. 9. Assim, em virtude do risco da atividade, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva à concessionária de energia elétrica por danos causados ao equipamento da empresa segurada, em decorrência da variação de tensão na rede elétrica, sendo vasta a jurisprudência nesse tocante, conforme decisões apresentadas. (...). 12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJCE – Apelação Cível n. 0292252-27.2022.8.06.0001, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Juiz Francisco Jaime Medeiros Neto, data da publicação/fonte DJCE: 01-10-2024).

Posto isso,

nego provimento
ao recurso

e considerando
a não observância da regra da sucumbência
no dispositivo da r. sentença, e porque omissa a fixação dos honorários
e a imposição do pagamento das despesas do processo
,
cuja matéria não preclui (art
s
.
82, § 2º, e
85, § 18, do CPC),
condeno a concessionária apelad
a
ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo no percentual de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor
da
condenação
,
ponderando
neste particular

o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 2º, e seus incisos, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO COM O RELATOR